Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Envio posterior ao ajuizamento. Mora não constituída. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de comprovação de constituição em mora anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em saber se é possível constituir em mora o devedor por notificação extrajudicial enviada após a propositura da ação.
III. Razões de decidir
3. A constituição em mora do devedor fiduciante deve ocorrer antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo descabida a emenda à inicial para juntada de notificação extrajudicial, quando realizada após a instauração do processo.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2o, § 2o e 3o, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp: 2030397 RS 2022/0312168-0, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.08.2023;
TJDFT, Acórdão 1952023, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024.